Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se discute a nulidade do processo por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação. O recorrente alegou vício processual que, segundo sua tese, comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação gera nulidade processual, considerando: (i) a ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 278 do CPC; (ii) o reconhecimento de "nulidade de algibeira", caracterizada pelo uso tardio da alegação de nulidade como estratégia processual; (iii) a necessidade de observância dos princípios da boa-fé e da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade de algibeira, reconhecida pela jurisprudência pátria e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocorre quando uma parte deixa de apontar um vício processual no momento oportuno, alegando-o apenas após o insucesso de outras teses de defesa, como um recurso estratégico.
4. O art. 278 do CPC determina que nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, salvo as de ordem pública cognoscíveis de ofício. A ausência de contestação não é matéria de ordem pública, sendo um ato facultativo da parte e não essencial à validade do processo.
5. A jurisprudência do STJ rechaça condutas processuais contrárias à boa-fé e à lealdade, não admitindo nulidades levantadas tardiamente com o propósito de obter vantagem indevida, como ilustram os precedentes citados nos autos.
6. Nos autos, verificou-se que a Defensoria Pública, devidamente intimada do prazo para contestação, não apresentou manifestação oportuna, silenciando-se quanto à alegada nulidade até o momento processual em que já se encontrava em situação desfavorável. Tal comportamento caracteriza preclusão consumativa e nulidade de algibeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida na íntegra. Tese de julgamento:
1. "É inadmissível a chamada nulidade de algibeira, configurada pela arguição tardia de vício processual já conhecido, em desrespeito aos princípios da boa-fé e da cooperação processual."
2. "A ausência de apresentação de contestação não constitui matéria de ordem pública, sendo regida pelo princípio da preclusão consumativa, conforme art. 278 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 283. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 15/12/2023.
STJ, REsp 1.637.515/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 27/10/2020.
STJ, AgRg no HC 732.642/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, DJe 24/05/2022.